Tribunal: TJES
Processo: 0001202-27.2016.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001202-27.2016.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL MARTINS REZENDE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001202-27.2016.8.08.0010

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DANIEL MARTINS REZENDE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por DANIEL MARTINS REZENDE em face do MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE, posteriormente incluindo-se o Estado no polo passivo. A sentença homologou o reconhecimento do pedido pelo Município para fornecimento de medicamentos (Ácido Valpróico, Clonazepam, Diazepam, Clorpromazina e Fenobarbital) e julgou procedente o pedido em face do Estado para determinar o fornecimento dos fármacos Quetiapina e Olanzapina. Ambos os entes foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar ação relativa ao fornecimento de medicamentos padronizados e financiados pela União (Grupo 1A do SUS), sem a inclusão da União no polo passivo; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas relacionadas à saúde, sendo facultada a escolha do polo passivo, sem necessidade de litisconsórcio com a União.

4. O julgamento do Tema 1.234 do STF (RE 1.366.243) modulou os efeitos da nova definição de competência, limitando sua aplicação às ações ajuizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em 11/10/2024. A ação foi proposta em 05/10/2016, antes do marco temporal, devendo, portanto, tramitar na Justiça Estadual.

5. O parecer técnico do NAT confirma que os medicamentos Quetiapina e Olanzapina, embora padronizados na RENAME, têm fornecimento de responsabilidade estadual, conforme os protocolos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

6. O STF, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002 da Repercussão Geral), fixou a tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua em favor da parte vencedora, inclusive contra o ente federado ao qual está vinculada, vedado o rateio entre os membros e com destinação exclusiva ao seu aparelhamento.

7. A Súmula 421 do STJ, que previa o contrário, foi cancelada, devendo prevalecer o entendimento vinculante do STF, em consonância com o art. 927, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça Estadual é competente para julgar ações ajuizadas antes da publicação do acórdão do Tema 1.234 do STF, ainda que envolvam medicamentos padronizados e financiados pela União.

2. A inclusão da União no polo passivo não é obrigatória em demandas sobre fornecimento de medicamentos, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos.

3. É cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, nos termos da tese fixada no Tema 1.002 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC, arts. 85, § 11, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2024; STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23.06.2023; TJES, AC 5000250-71.2022.8.08.0003; TJES, AC 0009847-44.2017.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte (fls. 199/202 e integrada às fls. 217/218, que, nos autos da
“ação ordinária de obrigação de fazer”
ajuizada por
DANIEL MARTINS REZENDE
em face do
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

e posteriormente incluído o ora recorrente
, homologou o reconhecimento do pedido formulado na inicial pelo ente municipal, referente ao fornecimento dos medicamentos Ácido Valpróico, Clonazepan, Diazepan, Clorpromazina e Fenorbital e extinguiu o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, inciso “a” do CPC, bem como julgou procedente o pleito autoral para condenar o apelante ao fornecimento dos medicamentos Quetiapina (Quetros) e Olanzapina (Zypexa).

Por fim, o comando sentencial condenou ambos os requeridos (Estado e Município) ao pagamento de honorários de R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada réu, à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

O apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em suas razões recursais (fls. 282/299), sustenta a nulidade da sentença por incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que a demanda discute medicamento financiado pelo Ministério da Saúde (Grupo 1A do SUS), o que imporia a inclusão da União no polo passivo e, consequentemente, deslocaria a competência para a Justiça Federal, invocando o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Aduz, ainda, a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, com base na Súmula 421 do STJ.

Contrarrazões (ID 9632901) pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 10406944 e ratificado no ID 13272480, manifestou-se pela manutenção integral do pronunciamento judicial ora recorrido.

Pois bem.

Duas são as questões centrais devolvidas à apreciação desta Corte em sede de apelação: (i) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda sobre fornecimento de medicamento padronizado no SUS, e a necessidade de inclusão da União no polo passivo; e (ii) a possibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

I. Da Competência da Justiça Estadual e da Necessidade de Inclusão da União no Polo Passivo
.

O apelante sustenta a incompetência da Justiça Estadual, argumentando que o medicamento Quetiapina 25mg e Olanzapina 10mg são padronizados no SUS (Grupo 1A), com financiamento da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal e exigiria a inclusão da União no polo passivo.

Todavia, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou a tese da responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Consolidou-se o entendimento de que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

Embora o julgado preveja que compete à autoridade judicial
"direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
, isso não implica a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo da União em ações ajuizadas em face de Estados ou Municípios.

Ademais, no julgamento do
Leading Case
RE 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão sobre a competência, expressamente determinou que as novas diretrizes "somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico".

No caso em análise, a ação foi ajuizada em 05/10/2016, ou seja, muito antes da publicação do acórdão do Tema 1.234 (ocorrida em 11/10/2024). Permite-se, assim, o prosseguimento da demanda na Justiça Estadual, em consonância com o princípio da segurança jurídica e a modulação de efeitos expressamente definida pelo STF.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS . LEGITIMIDADE DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente o pedido de MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, determinando o fornecimento do medicamento Perjecta HER (Trastuzumabe e Pertuzumabe), indicado para o tratamento de câncer de mama metastático. O apelante pleiteia a anulação da sentença por incompetência da Justiça Estadual, sustentando que o fornecimento de medicamentos oncológicos compete à União e que não houve comprovação da necessidade do medicamento prescrito.
II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda relacionada ao fornecimento de medicamento oncológico não padronizado;
(ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo é responsável pelo fornecimento do medicamento, mesmo havendo centros especializados (CACON/UNACON) habilitados para o tratamento oncológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR A competência permanece com a Justiça Estadual, conforme entendimento firmado no julgamento do Tema 1.234 do STF, que mantém a tramitação dos processos ajuizados antes da modulação dos efeitos do referido julgamento
. O Estado do Espírito Santo possui responsabilidade solidária no fornecimento do medicamento, ainda que a União financie os tratamentos oncológicos e existam CACONs e UNACONs disponíveis, em consonância com a jurisprudência que assegura o dever comum dos entes federativos na efetivação do direito à saúde. Restaram preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ para o fornecimento de medicamentos não padronizados, com a comprovação médica da necessidade e ausência de alternativa eficaz fornecida pelo SUS. A hipossuficiência da autora está comprovada pelos documentos juntados, não havendo controvérsia a respeito, justificando o fornecimento do medicamento de alto custo. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios pelo apelante é devida, uma vez que houve oposição ao mérito da demanda, sendo aplicada a regra do princípio da causalidade . O pedido de fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo em contrarrazões não pode ser conhecido, por configurar inovação recursal, vedada pelos princípios do tantum devolutum quantum appellatum e non reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A competência para julgamento de demandas que envolvam medicamentos não padronizados, ajuizadas antes da modulação dos efeitos do Tema 1 .234 do STF, permanece na Justiça Estadual, quando pedido autoral tiver sido nela deduzido
. O Estado tem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos oncológicos prescritos, mesmo quando a União financia os tratamentos e há centros especializados (CACON/UNACON). O fornecimento de medicamentos não padronizados pode ser determinado desde que preenchidos os requisitos previstos no Tema 106 do STJ, incluindo laudo médico que ateste a necessidade e a ausência de alternativas eficazes no SUS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 196; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366 .243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j . 16.09.2024; STJ, Tema 106; TJES, Apelação Cível nº 0000191-28.2019 .8.08.0019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001060-26.2020 .8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005964-84.2023 .8.08.0000. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00029997820178080050, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA Nº 1234 DO STF . COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA DO MEDICAMENTO CEMIPLIMABE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para anular a sentença, determinar a inclusão da União Federal no polo passivo da ação e reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça Federal, em demanda que objetiva o fornecimento do medicamento Cemiplimabe para tratamento oncológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a definição da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema nº 1234
; (ii) a análise da necessidade de fornecimento do medicamento Cemiplimabe com base em evidências científicas, inexistência de substituto terapêutico no SUS e direito à saúde .
III. RAZÕES DE DECIDIR Competência da Justiça Estadual O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1234, modulou os efeitos de sua decisão, determinando que o deslocamento de competência para a Justiça Federal aplica-se exclusivamente aos processos ajuizados após a publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 19/09/2024. No caso, a presente demanda foi ajuizada em 06/07/2023, antes da modulação, razão pela qual a competência da Justiça Estadual deve ser preservada. Necessidade de fornecimento do medicamento
O medicamento Cemiplimabe não está incorporado à lista do SUS para o tratamento requerido, mas foi comprovado que ele é a única alternativa terapêutica viável ao caso concreto, em razão da falha de outros tratamentos já realizados (cirurgias, radioterapia e quimioterapia) . Relatórios médicos e notas técnicas fundamentam a eficácia e segurança do medicamento Cemiplimabe, com base em evidências científicas de alto nível, incluindo estudos clínicos randomizados e recomendações de agências internacionais, como o NICE (Reino Unido) e o NCCN (EUA). A ausência de substituto terapêutico incorporado ao SUS e a urgência no fornecimento do fármaco reforçam o direito fundamental à saúde e à vida da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de agravo interno provido para reformar a decisão monocrática, manter a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda e, no mérito, negar provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo . Tese de julgamento: A competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações sobre medicamentos não incorporados ao SUS deve ser mantida nos casos ajuizados antes da publicação da decisão de mérito do Tema nº 1234 do STF. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige comprovação de necessidade com base em Medicina Baseada em Evidências, inexistência de substituto terapêutico e segurança e eficácia comprovadas do fármaco, em observância ao direito fundamental à saúde.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50019131720238080069, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Outro não é o entendimento da jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios,
in verbis
:

Juízo negativo de retratação –
Tese firmada pelo E. STF no Tema 1.234 da Repercussão Geral – Modulação de efeitos quanto ao deslocamento da competência, possível somente para demandas propostas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no DJE, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, caso dos autos
– Acórdão em conformidade com a tese vinculante – Manutenção do acórdão. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 15122251320238260344 Marília, Relator.: Antonio Conehero Júnior, Data de Julgamento: 25/10/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/10/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL . MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 1234 DO STF.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS . I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, em que se discutia o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe a paciente com doença oncológica.
II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a demanda, tendo em vista a responsabilidade da União pelo fornecimento do fármaco, e se houve omissão quanto à negativa da CONITEC em incorporar o medicamento ao SUS. III. Razões de decidir 3 . Os embargos foram interpostos tempestivamente e alegam omissões no acórdão embargado. Contudo, verifica-se que o voto condutor enfrentou expressamente as questões apontadas. 4. O acórdão fundamentou que, embora o STF tenha fixado novas regras de competência no julgamento do Tema 1234 (RE 1 .366.243/SC), houve modulação de efeitos, limitando a aplicação da tese aos processos ajuizados após a publicação do acórdão, ocorrida em 11/10/2024. A presente ação foi proposta em 16/07/2024, antes da modulação, sendo correta a fixação da competência da Justiça Estadual.
5 . Ainda que o medicamento Pembrolizumabe tenha parecer desfavorável da CONITEC, o acórdão examinou a pertinência do pedido com base no laudo médico específico da paciente, que indicava risco à vida e ausência de alternativas terapêuticas no SUS, o que justifica a excepcionalidade da pretensão. 6. Os embargos não se destinam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais do julgado, não configurados no caso concreto. IV . Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão a ser sanada em acórdão que examina expressamente a questão da competência jurisdicional à luz do Tema 1234 do STF, aplicando corretamente a modulação de efeitos . 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .022 e 1.023. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366 .243/SC, Tema 1234, Plenário, j. 16.09.2024; TJMT, N .U 1004894-87.2021.8.11 .0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 22 .11.2022, DJE 09.12.2022 . (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10247450420248110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA. TEMA 1234 DO STF . MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AJUIZAMENTO ANTERIOR A 19/09/2024. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL ESTADUAL
. I . Caso em exame: Recurso inominado interposto pelo Estado de Alagoas contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila 500 mg para tratamento de Pneumonite de Hipersensibilidade. Preliminarmente, alega-se incompetência da Justiça Estadual para processamento do feito, por necessidade de inclusão da União no polo passivo.
II. Questão em discussão: Definição da competência para julgamento das ações que versem sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, à luz do recente Tema 1234 do STF e análise do mérito recursal . III. Razões de decidir: a) O Tema 1234 do STF estabeleceu novos critérios para definição de competência em ações de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, porém expressamente preservou a competência da Justiça Estadual para ações ajuizadas antes de 19/09/2024; b) No caso em análise, a ação foi proposta em 24/11/2020, portanto, em data anterior ao marco temporal fixado pelo STF, competindo à Turma Recursal Estadual o julgamento do recurso; c) A pretensão de deslocamento da competência para a Justiça Federal não se sustenta diante da específica modulação de efeitos do Tema 1234;
d) No mérito, verificou-se a adequada comprovação da necessidade do medicamento pleiteado, conforme parecer do NATJUS-AL, demonstrando a imprescindibilidade do tratamento requerido. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos . Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa corrigido. Dispositivos relevantes citados: Art. 109, I, CF; Tema 1234 do STF; Art. 55 da Lei nº 9 .099/95. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178, Rel. Min . Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, DJe 16/04/2020; Tema 1234 do STF. (TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 07278132920208020001 Maceió, Relator.: Juiz 3 Turma Recursal Unificada, Data de Julgamento: 28/05/2025, Turma Recursal Unificada, Data de Publicação: 28/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO. Pretensão de fornecimento do medicamento Brentuximabe para tratamento de quadro de Doença de Hodgkin . Medicamento incorporado ao SUS por meio da Portaria nº 12/2019 do Ministério da Saúde. Aplicação das decisões e acordos homologados pelo STF no âmbito dos Temas nº 6, 793 e 1234. Quanto aos medicamentos oncológicos, estabeleceu-se a competência da Justiça Federal nos casos em que o custo anual de aquisição do fármaco seja igual ou superior a 210 salários-mínimos.
Modulação dos efeitos do Tema 1234 quanto à competência, afastando a sua incidência sobre os processos ajuizados até a publicação do resultado do julgamento de mérito
. Extensão da modulação também aos medicamentos incorporados, por ocasião do julgamento de embargos de declaração pelo STF. Caso dos autos em que a ação foi ajuizada antes do referido marco, enquadrando-se na modulação. Manutenção do feito na Justiça Estadual. Reforma da decisão que determinou a redistribuição . Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23670136920248260000 Assis, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 22/01/2025, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/01/2025)

Ademais, a aplicação retroativa de novos requisitos processuais e de competência imporia ônus desproporcional à parte autora, que agiu conforme a jurisprudência vigente à época da propositura da ação.

Outrossim, já não bastassem tais fundamentos, o parecer técnico apresentado pelo NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico) foi expresso ao afirmar que
“[...] os medicamentos Quetiapina (princípio ativo da marca Quetros® 25 mg) e Olanzapina (princÍpio ativo da marca Zyprexa® 10 mg), também estão padronizados na RENAME, porém no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (estes sim são de alto custo), sendo o fornecimento de competência Estadual
, exclusivamente para o tratamento de pacientes com Esquizofrenia e Transtorno Esquizoafetivo, de acordo com Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde” (fl. 54 - nossos grifos).

II. Da Condenação em Honorários Advocatícios em Favor da Defensoria Pública Estadual
.

Quanto à possibilidade de condenação do Ente Público Estadual ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da instituição prestadora de assistência judiciária gratuita a ele vinculada, é fato que a questão foi pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do Leading Case RE n. 1.140.005, em sede de repercussão geral (Tema n. 1.002), que discutia o pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com o ente público ao qual é vinculada. Nesse sentido, restou fixada, à unanimidade de votos, a seguinte tese, pelo Plenário do STF:

"[...] 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]" (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023).

Houve, inclusive, o cancelamento formal da súmula n. 421 por parte do Superior Tribunal de Justiça.

Via de consequência, em observância ao entendimento firmado pela Corte Suprema, de reprodução obrigatória (art. 927, III, CPC), reitero, no sentido de que
“é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”,
não mais subsiste o fundamento explicitado na sentença sob exame. Acerca do assunto, inclusive, cito reiterados julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002, DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
1) Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra"
. (TJES. AC 5000250-71.2022.8.08.0003. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA CONTRA O ESTADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002, STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema nº 1.002, no julgamento do RE 1140005/RJ sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
2. Neste passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta e. 1ª Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula. 3. Não obstante a isso, a aludida tese fixada no tema nº 1.002, do STF, determinou ainda que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0009847-44.2017.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. DATA 20/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA – TEMA N.º 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PROVIDO.
Por ocasião do julgamento do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas
. (TJES. AC 5000691-52.2022.8.08.0003. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. ANSELMO LAGHI LARANJA. DATA 29/02/2024)

Logo, atento ao entendimento vinculante, concluo que é possível que o Estado do Espírito Santo seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
consequentemente, manter incólume a r. sentença recorrida.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/07/2025 às 13:19:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58347928072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.